Tribunal: TJDFT
Processo: 0040690-14.2014.8.07.0001
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0040690-14.2014.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A APELADO: DIMAS JOSE DA SILVA, VERA LUCIA GEREP PEREIRA, ESPÓLIO DE JOAO LUCIO DE OLIVEIRA, CELIA BRANDAO DE MELLO ANDRADE, REGINA ELISABETE DE ARAUJO REIS REPRESENTANTE LEGAL: MONALISA APARECIDA FERNANDES DE OLIVEIRA, LAERCIO MELO ANDRADE JUNIOR D E C I S Ã O Cuida-se de APELAÇÃO CÍVEL interposta pelo BANCO DO BRASIL S.A. em face de sentença proferida pelo Juízo da Décima Primeira Vara Cível de Brasília, que, nos autos do cumprimento de sentença coletiva, ajuizado por DIMAS JOSÉ DA SILVA e OUTROS, homologou os cálculos da contadoria, fixou o valor devido em R$253.017,26, converteu o depósito em pagamento e extinguiu o feito (ID 6894674). Em suas razões recursais (ID 6894680), o apelante sustenta a necessidade de suspensão da ação em razão da decisão proferida no REsp no 1.438.263/SP. Defende, preliminarmente, a ilegitimidade ativa dos recorridos, em razão da falta de associação destes ao IDEC na data da propositura da ação de conhecimento. No mérito, alega o excesso de execução com fundamento no erro do termo inicial dos juros moratórios, que entende ser a data da citação para cumprimento de sentença, consoante dispõe o artigo 240, do Código de Processo Civil, e artigo 405, do Código Civil. Afirma, ainda, que o índice de correção monetária deve ser de 0,5% ao mês. Argumenta a necessidade de aplicação do índice de correção monetária de 20,36% no mês janeiro de 1989, bem como o índice de 10,14% para o mês de fevereiro de 1989. Aduz, por fim, que correção monetária aplicável ao caso deve ser o índice da poupança para atualização dos valores. Requer o conhecimento e provimento do recurso para, preliminarmente, declarar a ilegitimidade ativa dos apelados. No mérito, pugna pelo reconhecimento do excesso de execução. Preparo comprovado (ID 6894681). Não foram apresentadas contrarrazões (ID 6894689). Mediante decisão de ID 7030229, de 29.01.2019, proferida pelo Desembargador Carlos Rodrigues, a tramitação do presente processo foi sobrestada, com fundamento no Tema 1.015 dos Recursos Repetitivos, até o julgamento definitivo do recurso especial no 1.361.869/SP, além da ordem proferida pelo Supremo Tribunal Federal no RE no 632.212/SP. Em razão da aposentadoria do Desembargador Carlos Rodrigues, houve a redistribuição do processo (ID 32274013). Os apelados apresentam petição (ID 32266184) formulando pedido de levantamento do sobrestamento haja vista a retirada da ordem de suspensão do RE no 1.101.937/SP. Intimado a se manifestar (ID 32330016), o Banco do Brasil S.A. (apelante) alegou a necessidade de manutenção do sobrestamento do feito, haja vista a afetação do Recurso Especial no 1.438.263, que ainda aguarda o trânsito em julgado do acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça. Com a revogação da decisão de sobrestamento determinada no REsp no 632.212/SP, assim como a restrição de suspensão somente aos Recursos Especiais e Agravos em Recursos Especiais, nos Recursos Especiais no 1.361.869/SP e no 1.438.263, a decisão de suspensão do presente processo foi revogada, determinando-se regular processamento (ID 32905909). Intimado para se manifestar sobre a ocorrência de inovação recursal e de preclusão das teses suscitadas na apelação (ID 33400326), o Banco do Brasil S.A. deixou o prazo transcorrer sem se manifestar (ID 33745642). Relatados, decido. Inicialmente, deixo de conhecer o tópico do recurso referente à diferença de correção monetária no percentual de 20,36%, com pedido de reconhecimento do adimplemento do índice de 22,36% à época da implementação do Plano Verão e reforma da decisão para fixar como devido apenas a diferença equivalente ao mencionado percentual, referente ao mês de janeiro de 1989; assim como a necessidade de aplicação do índice de 10,14% no mês de fevereiro de 1989, pois as referidas matérias não foram apresentadas ao Juízo de origem, configurando inovação recursal sobre a qual não se pode conhecer, sob pena de supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição. Do mesmo modo, ao compulsar as razões da decisão proferida pelo Ministro Luís Felipe Salomão, no julgamento do Recurso Especial no 1.707.553, interposto por ambas as partes e que determinou o retorno dos autos à origem para que houvesse a liquidação da sentença (ID 6894649 e 6894650), observa-se que a tese da legitimidade ativa dos apelados e índice de atualização monetária foram ali debatidos. Logo, não há como enfrentá-la novamente. Por conseguinte, resta prejudicado tais pedidos. Feitos os esclarecimentos acima, conheço do recurso nos demais tópicos, porquanto presentes os pressupostos de admissibilidade. Incumbe ao relator, na forma do que dispõe o artigo 932, inciso IV, alínea b, do Código de Processo Civil, negar provimento a recurso que for contrário a acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça em julgamento de recursos repetitivos. No caso vertente, verifico que as teses restantes - termo inicial e percentual dos juros moratórios - possuem entendimento consolidado em Temas pelo Superior Tribunal de Justiça. DO TERMO INICIAL DOS JUROS MORATÓRIOS Não merece prosperar a pretensão recursal de que a incidência de juros de mora ocorra a partir da citação do cumprimento de sentença, pois a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp no 1.370.899/SP e do REsp no 1.361.800/SP, julgados sob a sistemática dos recursos repetitivos, firmando o Tema no 685, entendeu que os juros de mora devem incidir desde a citação na fase de conhecimento da ação civil pública. Veja-se: Tema 685 - Os juros de mora incidem a partir da citação do devedor no processo de conhecimento da Ação Civil Pública quando esta se fundar em responsabilidade contratual, cujo inadimplemento já produza a mora, salvo a configuração da mora em momento anterior. Desta maneira, o devedor deve arcar com os juros de mora desde a citação na ação civil pública, não havendo fundamento para a reforma da r. sentença quanto a este tópico. DO PERCENTUAL DOS JUROS MORATÓRIOS Igualmente, não assiste razão ao recorrente quanto à impossibilidade de cobrança de juros de 1% ao mês após a entrada em vigor do Código Civil de 2002, uma vez que o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp no 1112743/BA, sob a sistemática dos recursos repetitivos, firmou o Tema no 176, pacificando a matéria e admitindo a citada cobrança. Confira-se: Tema 176 - Tendo sido a sentença exequenda prolatada anteriormente à entrada em vigor do Novo Código Civil, fixado juros de 6% ao ano, correto o entendimento do Tribunal de origem ao determinar a incidência de juros de 6% ao ano até 11 de janeiro de 2003 e, a partir de então, da taxa a que alude o art. 406 do Novo CC, conclusão que não caracteriza qualquer violação à coisa julgada. Com isso, não há fundamento para a alteração dos termos da r. sentença. Ante o exposto, conheço da apelação e NEGO PROVIMENTO. Deixo de majorar honorários advocatícios, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, porque tal verba não foi arbitrada na sentença recorrida. Publique-se. Intimem-se. Brasília, D.F., 24 de março de 2022 Desembargador ESDRAS NEVES Relator